Tribunal: STF
Processo: ARE 1584788
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. No que atine à violação de art. 16 da Lei nº 7.347/1985, que na redação dada pela Lei nº 9.494/1997 estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou firmada tese no seguinte sentido: É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. (Tema 1075). Precedentes. À míngua de expressa limitação territorial no título judicial, o provimento sentencial beneficia todos os integrantes das categorias indicadas pelo Ministério Público Federal.” (Apelação cível n° 5007068-64.2024.4.04.7100/RS, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Vivian Josete Pantaleão CVaminha, j. 26.2.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIII e LIV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Ademais, cumpre observar que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:

"Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Limites da coisa julgada. Trânsito em julgado. Entendimento jurisprudencial. Sindicatos. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a violação dos art. 5º, XXI, e art. 8º, III, da Constituição Federal e se o caso em espécie está dentro das hipóteses de aplicação da Súmula 343 do STF. III. Razões de decidir 3. Na espécie, conforme dito anteriormente, foi consignado pelo Tribunal de origem que a limitação dos efeitos da coisa julgada aos sindicalizados residentes no mesmo domicílio do órgão julgador vai de encontro a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para agirem em nome da categoria profissional (tema 823) e quanto à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (tema 1.075). Com base nisso, julgou procedente a ação rescisória. 4. Desse modo, mesmo que se alegue que o título executivo judicial tenha fundamentação em orientação controvertida nos Tribunais à época do julgamento e de que a decisão acompanhou entendimento existente no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal compreensão não deve incidir no caso dos autos. Efetivamente, a controvérsia existente nos Tribunais era de índole infraconstitucional, ou seja, não subsistia manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à eventual inconstitucionalidade da orientação seguida pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1563056 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-01-2026  PUBLIC 08-01-2026)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1422407 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 31-05-2023)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 961699 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 15.12.2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente